Tribunal: TJSP
Processo: 1028546-05.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – COOPERATIVA DE TÁXI – USE TÁXI – Sentença de improcedência – MÉRITO – Hipótese de exclusão do cooperado em azão de atos de "ramagem" – Processo administrativo regular – Exclusão confirmada – Indenização material – Ausência de comprovação de aporte – Danos morais – Danos não configurados – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – COOPERATIVA DE TÁXI – USE TÁXI – Sentença de improcedência – MÉRITO – Hipótese de exclusão do cooperado em azão de atos de "ramagem" – Processo administrativo regular – Exclusão confirmada – Indenização material – Ausência de comprovação de aporte – Danos morais – Danos não configurados – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração de ofícios (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso. Majoraram a verba honorária.